Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Princípio da não surpresa. Não há nulidade na sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando o apelante foi previamente intimado para emendar a petição inicial e corrigir o vício, suprindo-se, assim, a exigência do art. 10 do CPC. Preliminar que se rejeita.
2 – Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. É ineficaz a notificação que indica número divergente do contrato de crédito, sem que seja possível atestar a qual obrigação diz respeito (art. 3o do Decreto-lei no 911/1969).
3 – Apelação conhecida, mas não provida.
L